Tribunal: TJBA
Processo: 8165239-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165239-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LUCAS SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRENO BORGES DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que havia conhecido e acolhido parcialmente os aclaratórios anteriores, visando sanar omissão e contradição quanto aos limites da devolutividade recursal e à fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao revisar, de ofício, o percentual de honorários de sucumbência, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargado, o que a parte sustenta configurar reformatio in pejus.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada.

O acórdão embargado apreciou expressamente todos os fundamentos deduzidos, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os honorários advocatícios de sucumbência constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos até mesmo de ofício, sem configurar reformatio in pejus, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP; AgInt no REsp 1.854.526/SP; EDcl no AgInt na Rcl 37.559/DF).

Em demandas envolvendo planos de saúde, a obrigação de fazer para custeio de tratamento médico tem natureza condenatória e valor econômico aferível, devendo a verba honorária incidir sobre o valor da cobertura indevidamente negada (REsp 1.765.691/SP; AgInt no AgInt no AREsp 1.666.807/RJ).

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os aclaratórios. O prequestionamento, quando invocado, decorre de efeito ex lege, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Os honorários advocatícios de sucumbência são matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício, sem configurar reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 23/08/2022;

STJ, AgInt no REsp 1.854.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 20/11/2023;

STJ, EDcl no AgInt na Rcl 37.559/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª S., j. 11/10/2023;

STJ, REsp 1.765.691/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 06/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8165239-96.2023.8.05.0001, originários da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como Embargado LUCAS SILVA DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA